Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722220-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE PORTUGUEZ DA CUNHA EMBARGADO: DF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso em razão da deserção. Afirma o embargante que houve omissão quanto ao fato de que as custas foram recolhidas, porém diante de suposta instabilidade do sistema não foram juntadas aos autos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste ao embargante, uma vez que nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material foram apontados nos embargos. Igualmente não foi demonstrada nenhuma instabilidade ou mesmo indisponibilidade do PJE durante o curso do prazo para recolhimento do preparo. No que se refere à complementação do preparo, a decisão é clara no sentido de que o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intime-se Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora